Tribunal: TJMT
Processo: 0001722-83.2018.8.11.0090
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001722-83.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONDINELI CARVALHO DIAS - CPF: 000.872.181-51 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITALINO LICIESKI - CPF: 006.360.011-05 (VÍTIMA), DIEINITHON DA SILVA SPIELMANN - CPF: 029.934.381-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO.

1
.1.

F
ALTA DE PROVA DA AUTORIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADA. CONFISSÃO DO APELANTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.
2.

ESTADO DE NECESSIDADE.
DESCABIMENTO
.
PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADO.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI Nº. 10.826.03.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA À DESCRITA PELO ART. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº. 10.826/03.
RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM
O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1
.
Se presentes nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do crime, diante da própria confissão do apelante nas duas fases do processo, aliada aos depoimentos testemunhais que demonstram que ele portou artefato bélico e munições .38 de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não há que se falar em absolvição.

1.2.

É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.

2.

O
delito previsto no art. 12, da Lei nº. 10.826/03 tem limitação espacial relativa à residência (nas dependências desta) ou local de trabalho do agente, de modo, que é impossível a desclassificação, para tal crime, da conduta prevista no art. 14,
caput
, da mesma fonte legislativa nos casos em que a arma de fogo foi utilizada em recinto comercial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rondinelli Carvalho Dias
foi
condenado pelo
MM
.
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT
, à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
por
duas

restritivas de direitos, pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei nº. 10.826/03) (ID
172876755).

Irresignada, a Defesa pugna a
absolvição,
seja porque não há prova suficiente da autoria para manter-se a condenação, seja porque caberia aplicar a excludente de ilicitude do
estado de
necessidade
.
Subsidiariamente,

pretende a
desclassificação
do delito para o descrito no
art. 12 da Lei nº. 10.826/2003
(ID
172876795).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 172876799
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso
(ID 175567670), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“
Apelação Criminal:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições –
Irresignação defensiva
:
1)
Pretendida absolvição do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, ante a ausência de provas robustas e seguras acerca da autoria delitiva
-
Pretendida absolvição, reconhecendo-se o estado de necessidade – Subsidiariamente, súplica pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições –
Inadmissibilidade
– Autoria e materialidade comprovadas - Restou provado nos autos que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, municiada com munições intactas em via pública - Para configuração do estado de necessidade é imprescindível a existência de um perigo atual e inevitável para o bem jurídico do agente ou de outrem, que não tenha sido provocado voluntariamente, sendo, nas circunstâncias do caso concreto, razoável exigir o sacrifício do bem ameaçado, o que não restou demonstrado nos autos - Evidente que a tese de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo para posse mostra-se inconcebível, uma vez que esta última figura delitiva configura-se apenas quando se possui ou se mantém sob a guarda do possuidor uma arma de fogo no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, em desacordo com a legislação pertinente, não sendo este o caso vertente, haja vista que demonstrado cabalmente pelos elementos de convicção constantes dos fólios que o inculpado portava arma de fogo e munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em via pública - Ademais, importante asseverar que o delito de porte ilegal de munição é crime de mera conduta e delito de perigo abstrato, ou seja, não exige resultado naturalístico para sua consumação - Assim, sendo comprovado que o apelante portava de uso e munições de uso permitido sem a devida autorização legal, caracterizado está o delito –
Pelo desprovimento do apelo interposto”
(Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 05.08.2018, no município de Nova Canaã do Norte-MT,
Rondinelli Carvalho Dias
portou
uma arma de fogo do tipo revólver
,
calibre.38
,
marca
“Taurus”,
modelo
“RT 838”, nº. “KR236619”,
cadastrada no
SINARM
sob o nº. 2017/008874628-01, de uso permitido e munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, após regular tramitação processual, condenado pelo Juízo singular, à pena de
2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por
duas
restritivas de direitos, pela autoria do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido (
art. 14 da Lei nº. 10.826/03).

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO

Neste grau de jurisdição,
a Defesa visa a
absolvição,
seja porque não há prova suficiente nos autos da autoria, seja porque caberia aplicar a excludente de ilicitude do
estado de
necessidade
.

1.1.
FALTA DE PROVA DA AUTORIA

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pela sua confissão e pelas declarações das testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (ID
172876743 – Págs. 10/30 e ID 172876755)
, corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID
172876743);
Auto de Apreensão (ID
172876743 – Pág. 42);
Laudo Pericial (ID172876743 – Págs. 53/55
)
e Relatório Policial (ID
172876743 – Págs. 9 e 46/47
).

Em linhas gerais, tais documentos assinalam que no dia
05.08.2018, em Nova Canaã do Norte-MT, o apelante
po
rtou
uma arma de fogo do tipo revólver
,
calibre.38
,
marca
“Taurus”,
modelo
“RT 838”, nº. “KR236619”,
cadastrada no
SINARM
sob o nº. 2017/008874628-01, de uso permitido e munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na fase policial, o
apelante
confessou que foi até a lanchonete situada próximo à sua casa portando uma arma de fogo, para pedir que diminuíssem o volume do som que estava ligado no veículo de
Vitalino Licieski
, no entanto, “
passaram a querer brigar
” (
Vitalino
e
Dielithon
) e o ameaçaram, razão pela qual o
apelante
“
sacou um revólver calibre .38
” e apontou para baixo para se “
preservar e sair da confusão”.
Na sequência, o
apelante
foi agredido pelas costas por
Dienithon
que tomou o revólver do
apelante,
momento em que a arma de fogo disparou.

O
apelante
empreendeu fuga em direção à sua residência e ouviu um segundo disparo de arma de fogo que estava com
Dienithon
. Além disso, o
apelante
disse à
Dienithon
que “
não queria briga
”, o qual devolveu o artefato bélico para o
apelante
(ID 172876743 - Pág. 37/39).

Na fase judicial, o apelante disse que foi duas vezes até a lanchonete para reduzirem o volume do som do veículo, mas não atenderam ao seu pedido, quando foi pela terceira vez com a arma de fogo, abaixou o porta-malas do veículo e disse para
Vitalino:
“
porque você não pega esse som e liga perto do seu pai e da sua mãe pra ver o que eles vão falar pra você”,
momento em que todos foram em direção ao
apelante,
motivando o
apelante
a empunhar a arma de fogo para se defender. No entanto, os
Vitalino
e
Dielithon
encurralaram o
apelante,
bateram nele, tomaram a sua arma de fogo e efetuaram dois disparos (ID 172876755).

O apelante se apresentou na Delegacia de Polícia no dia 13.08.2018 (ID 172876743 - Pág. 37/39).

Nas duas fases da persecução penal
,
Kézia

Pereira dos Santos
relatou que no dia dos fatos, ela estava com a sua família na lanchonete (
Dienithon
– convivente e filhos menores), com a família de
Vitalino
que ligou o som do veículo em volume baixo. Após certo tempo, o
apelante
se aproximou; desferiu palavras de baixo calão contra
Vitalino;
abaixou o porta-malas do carro com força, frisando que ele não pediu para que abaixassem o som. Além disso, o
apelante
portava arma de fogo e apontou a para todos, incluindo crianças, momento em que
Dienithon
iniciou luta corporal com o
apelante
, pegou a arma de fogo do
apelante
e, após, a declarante devolveu a arma para a convivente do
apelante
(ID 172876743 - Págs. 24/25 e ID 172876755).

De igual maneira,
Vitalino Licieski e Dienithon da Silva Spielmann
afirmaram que estavam na lanchonete com suas famílias e
Vitalino
ligou o som do veículo, momento em que o
apelante
chegou e, sem pedir para que reduzissem o som, abaixou o “tampão do carro” com força e disse-lhes: “
se não tem homem aqui para desligar esse som eu desligo”;
apontou a arma de fogo para eles
,
e na sequência,
Dienithon
iniciou uma luta corporal com o
apelante.
A arma de fogo disparou durante a briga (ID 172876743 - Págs. 10/11 e Págs. 14/15 e ID 172876755).

Segundo a convivente do apelante,
Milaine Pereira da Rocha Dias
, estava gestante e “passando mal” no dia dos fatos e havia um som ligado com volume muito alto e, em certo momento, apenas viu que “
conseguiram tirar a arma
” do
apelante
(ID 172876743 - Págs. 29/30 e ID 172876755).

Ovídio Tometão Filho
(informante), arrolado pela defesa, não presenciou os fatos.
José Aparecido Gomes da Silva,
testemunha arrolada pela defesa, confirmou que estava próximo à lanchonete e presenciou o
apelante
em luta corporal com terceiros na lanchonete, os quais tiraram a arma de fogo do
apelante
e, posteriormente, a devolveram. Segundo
Luciano Ponciano
, vizinho do
apelante
disse que “
começou um som meio alto
” e viu o
apelante
indo até a lanchonete, abaixou o tampão do veículo e ouviu um disparo de arma de fogo (ID 172876755).

Embora o esforço da defesa ao alegar que inexistem nos autos prova suficiente para a condenação, tais alegações são genéricas. Isso, porque,
o apelante confessou que portou a arma de fogo nas duas fases da persecução penal.

Ademais, o depoimento do
apelante
está em sintonia com as palavras das testemunhas
Kézia

Pereira dos Santos
,
Vitalino Licieski e Dienithon da Silva Spielmann
que estavam presentes na lanchonete no dia dos fatos, e afirmaram de maneira harmônica, nas duas fases do processo, que o
apelante
se aproximou da lanchonete, portanto uma arma de fogo.

Cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), todavia, a defesa se limitou a sustentar a ausência de prova para a manutenção da condenação, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de sua alegação, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos (Vide: N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Aliás, as duas testemunhas e o informante arrolados pela defesa, não foram capazes de elucidar os fatos, porquanto, ou não estavam presentes no momento dos fatos, ou apenas ouviram disparos de arma de fogo. Logo, a tese esposada pela defesa não merece credibilidade, mormente porque não fez provas contundentes e capazes de fragilizar as provas constantes no processo.

Cediço que o
porte/posse de munição
é
crime de perigo abstrato
, ou seja, a possibilidade de ocorrência de algum dano no mundo naturalístico, é presumida pelo tipo penal.
Não é demais rememorar, ainda, que é impossível ignorar que a conduta de transportar a arma de fogo constitui crime, não sendo exigido o dolo específico para a consumação do crime em questão. No mesmo sentido:

“O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Por fim, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva,
não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico
(...)” (STJ, HC 334.533/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2015). (...)” (TJ-MT - APR: 00016842820158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020).

Com efeito, trata-se de crime de
perigo abstrato
, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo, para que se opere a consumação. Assim, o fato de o
apelante
ter portado o artefato e as munições, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

Para além, não há que se falar em ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, pois a legislação em vigor sobre o tema visa salvaguardar a segurança pública e a paz social - incolumidade pública -, que são colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, de acessório ou de munição (Vide HC 451716/RS).

Registro, por fim, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Enunciado Orientativo nº 37/TCCR/TJMT).

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, impõe-se manter a condenação do
apelante.

1.2.
ESTADO DE NECESSIDADE

A conduta do apelante não comporta nenhuma excludente de ilicitude, porque não houve comprovação de eventual perigo atual ou da existência de ameaça potencial no momento em que ele portou ilegalmente a arma de fogo, limitando-se, apenas, a dizer que estava se sentindo ameaçado.

Na hipótese, a excludente de ilicitude visada pela defesa não se amolda à realidade fática analisada,
pois o fato de se ter o objetivo de proteger a sua vida,
não
o coloca em situação de perigo atual ou iminente, tampouco justifica o porte de arma de fogo, sem autorização para tanto.

Dito de outro modo, perigo passado ou futuro não justifica o estado de necessidade.
Nesse passo, confira-se
aresto de julgado desta Corte,
in litteris
:

“Inaceitável a alegação de estado de necessidade, eis que não esteve presente, em nenhum momento, perigo atual e iminente para o acusado, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”. (N.U 0001684-28.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Portanto, ausente
a comprovação de que o
apelante
estava submetido a perigo
atual ou iminente
– sendo insuficiente a mera alegação de que era ameaçado por terceiros –, resta
incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude e, via de consequência, o pedido de absolvição.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO

O
apelante
confessou em ambas as fases da persecução penal, afirmando categoricamente que foi até a lanchonete portando arma de fogo e munições.

Diante desse cenário, inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, pois, somente comete o delito de Posse irregular de arma de fogo aquele que a possui ou mantêm no interior de sua residência (ou dependência desta), ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Registra-se que não é o caso do
apelante
, que portou o artefato bélico e munições (porquanto a arma estava municiada) para se deslocar até a lanchonete o que, obviamente não pode ser considerado como sua residência ou dependência desta.

É nítido no caso em apreço que o
apelante
retirou o armamento de sua residência para levá-la consigo até a lanchonete, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inviável, portanto, a desclassificação do crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento para o art. 12 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“... 2. Certo de que o delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências destas) ou local de trabalho do agente, mostra-se inviável a desclassificação no caso concreto quando é inconteste que o artefato bélico e a respectiva munição foram apreendidos no interior do veículo conduzido pelo apelante”. (N.U 0016477-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de
Apelação Criminal
, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023